Tribunal: TJMT
Processo: 1053287-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053287-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR MANOEL ALMEIDA PRESTES - CPF: 108.526.842-07 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, em razão de alegação de desconhecimento de contratação de cartão de crédito e negativação no valor de R$ 193,07.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da contratação do cartão de crédito e da consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; e (
ii
) analisar se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar conjunto probatório robusto, incluindo conversas via chat, extratos de faturas e comprovantes de pagamentos parciais, que demonstram a efetiva contratação e utilização contínua do cartão de crédito pelo consumidor.

4. A negativação do nome do devedor decorrente de inadimplemento de dívida comprovada constitui exercício regular de direito do credor, afastando a pretensão declaratória de inexistência de débito e o dever de indenizar.

5. A conduta do consumidor de negar a contratação e o uso do cartão de crédito, mesmo diante de evidências concretas de sua utilização, configura alteração da verdade dos fatos, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor, sendo lícita a negativação quando comprovada a contratação e a utilização dos serviços pelo consumidor. 2. A negativa infundada de contratação e uso de cartão de crédito, contrariada por provas robustas de utilização, configura alteração da verdade dos fatos e enseja condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 80, inciso II, e 373, inciso I, do CPC; art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; Primeira Turma Recursal Cível de MT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09/05/2025; Terceira Turma Recursal Cível de MT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053287-98.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: VITOR MANOEL ALMEIDA PRESTES

Recorrido
: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VITOR MANOEL ALMEIDA PRESTES ajuizou reclamação em face do NU PAGAMENTOS
S.A..
Noticiou que: a) foi surpreendido com a inscrição negativa de seu nome no valor de R$ 193,07, referente ao contrato no 8D9EC7B357A4CB3D; b) embora possua conta corrente na instituição ré, jamais solicitou, contratou, desbloqueou ou utilizou qualquer cartão de crédito, tratando-se de prática abusiva; c) a negativação é indevida e não foi previamente notificado. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito e do respectivo contrato; b) a exclusão da negativação; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a instituição financeira comprovou a relação jurídica por meio de documentos como contratação virtual com selfies, registro de IP, geolocalização, Documento Descritivo de Crédito (DDC) e conversas em chat que demonstram o uso do cartão; b) as telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são provas válidas; c) a negativação constituiu exercício regular de direito, pois a contratação e o débito foram demonstrados; d) a parte autora deduziu pretensão contrária aos fatos provados. Ao final proferiu
sentença
de
improcedência
, julgando improcedentes os pedidos da inicial e condenando o autor ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as provas apresentadas pela recorrida são unilaterais e referem-se apenas à abertura da conta corrente, não à contratação do cartão de crédito; b) não há contrato assinado, prova de entrega ou desbloqueio do cartão, sendo as telas sistêmicas insuficientes para comprovar o débito; c) a negativação indevida gera dano moral
in
re

ipsa
, devendo a indenização ser fixada em R$ 10.000,00, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); d) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois apenas exerceu seu direito de ação de boa-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a ré em danos morais; b) afastar a multa por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, embora o recorrente negue veementemente a contratação do cartão de crédito, a instituição financeira recorrida apresentou um conjunto probatório robusto que demonstra não apenas a existência da relação jurídica, mas também a efetiva utilização dos serviços pelo consumidor.

Os documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas, são admissíveis quando corroborados por outros elementos, conforme a Súmula 34 desta Turma Recursal. Na hipótese, as conversas via chat (ID/PJe2 349869378, 349869380 e 349869381) revelam que o próprio recorrente interagiu com a instituição para tratar de compras realizadas no cartão, questionar faturas e até mesmo buscar informações sobre empréstimos.

Ademais, os extratos de faturas e de movimentação da conta (ID/PJe2 349869383 e 349869384) evidenciam um padrão de uso contínuo do cartão, com diversas compras e saques, seguidos de pagamentos parciais das faturas. Essa conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento ou fraude, pois demonstra o reconhecimento da dívida e a utilização consciente dos serviços de crédito.

Portanto, a parte recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, comprovando a legitimidade do débito que originou a negativação.

Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida, pois as provas demonstram a regularidade da contratação e a existência da dívida.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A conduta do recorrente de negar a contratação e o uso do cartão de crédito, mesmo diante de evidências concretas de sua utilização, como os diálogos via chat e os pagamentos parciais de faturas, configura alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC.

Assim, ao ajuizar a demanda com base em premissas fáticas inverídicas, a parte recorrente abusou do seu direito de demandar, movimentando a máquina judiciária de forma temerária.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé, aplicada na sentença no percentual de 5% sobre o valor da causa, mostra-se adequada e deve ser mantida como medida pedagógica para coibir práticas semelhantes.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 349869397),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026